Tribunal: TJES
Processo: 5011794-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011794-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS GUIMARÃES CESTARI, menor representado por sua genitora RENATA GUIMARÃES DE SOUZA

AGRAVAD
O
:
DIRETOR DA ESCOLA M
Ú
LTIPLA ENSINO INFANTIL E F
U
NDAMENTAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Embora o critério etário tenha respaldo constitucional e legal, admite-se sua mitigação em situações excepcionais já consolidadas, especialmente quando há evidência de que a criança já se adaptou ao ambiente escolar e apresenta desempenho compatível com o nível de ensino, como ocorre no presente caso, conforme relatório pedagógico constante nos autos.

2.
A teoria do fato consumado aplica-se a situações em que o aluno, por força de decisão judicial, já se encontra matriculado e frequentando regularmente a série subsequente, de modo que eventual retrocesso nos estudos configuraria afronta aos princípios constitucionais da proteção integral da criança, do melhor interesse do menor e da proibição do retrocesso social.

3.
A jurisprudência pátria tem admitido a aplicação da teoria do fato consumado em casos análogos, quando verificada a consolidação da situação escolar e a inexistência de prejuízos pedagógicos, psicológicos ou sociais à criança.

4. A proteção integral da criança e o princípio da proibição do retrocesso social justificam a manutenção da matrícula em casos excepcionais de estabilidade escolar.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, _______ de _______ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011794-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. G. C.

AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA MULTIPLA ENSINO INFANTIL E FINDAMENTAL EIRELI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011794-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS GUIMARÃES CESTARI, menor representado por sua genitora RENATA GUIMARÃES DE SOUZA

AGRAVAD
O
:
DIRETOR DA ESCOLA M
Ú
LTIPLA ENSINO INFANTIL E F
U
NDAMENTAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Embora o critério etário tenha respaldo constitucional e legal, admite-se sua mitigação em situações excepcionais já consolidadas, especialmente quando há evidência de que a criança já se adaptou ao ambiente escolar e apresenta desempenho compatível com o nível de ensino, como ocorre no presente caso, conforme relatório pedagógico constante nos autos.

2.
A teoria do fato consumado aplica-se a situações em que o aluno, por força de decisão judicial, já se encontra matriculado e frequentando regularmente a série subsequente, de modo que eventual retrocesso nos estudos configuraria afronta aos princípios constitucionais da proteção integral da criança, do melhor interesse do menor e da proibição do retrocesso social.

3.
A jurisprudência pátria tem admitido a aplicação da teoria do fato consumado em casos análogos, quando verificada a consolidação da situação escolar e a inexistência de prejuízos pedagógicos, psicológicos ou sociais à criança.

4. A proteção integral da criança e o princípio da proibição do retrocesso social justificam a manutenção da matrícula em casos excepcionais de estabilidade escolar.

5. Recurso provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5011794-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS GUIMARÃES CESTARI, menor representado por sua genitora RENATA GUIMARÃES DE SOUZA

AGRAVAD
O
:
DIRETOR DA ESCOLA M
Ú
LTIPLA ENSINO INFANTIL E F
U
NDAMENTAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
O direito à educação, que representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, artigo 205), notadamente às crianças (CF, art. 208, IV e 227,
caput
), qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração, cujo adimplemento impõe, ao Poder público, a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num fazer, pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional.

Por sua vez, a Lei nº 9.394/1996, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.274/2006, dispõe que:

“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.”

Para regulamentar o momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos o Ministério da Educação editou a Resolução nº 2/2018, que prevê, no §1º, do artigo 4º, que
“É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes”
.

E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 292, ADC nº 17, em 01/08/2018, firmou o entendimento de que só permite a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano do registro:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2º A 4º DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais nº 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituiram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. 3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional. 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão. 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. 8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente.”

(STF - ADPF: 292 DF 9991938-52.2013.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/07/2020)

No mesmo sentido, na ADC nº 17, o STF, por maioria e nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, julgou procedente o pedido para declarar a constitucionalidade dos artigos 24, inciso II, 31 e 32, da Lei nº 9.394/1997, e fixar a seguinte tese de julgamento: “
É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário
”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“Direito Constitucional. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fixação da Idade mínima de 06 (seis) anos para o ingresso no Ensino Fundamental. 1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade. 2. É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida “às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. 3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenche-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria. 4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”.”

(STF; ADC 17, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020)

Dito isso, embora este E. Tribunal de Justiça já tenha reconhecido o direito de menor de 6 (seis) anos, nascido depois de 31 de março, a cursar o primeiro ano do ensino fundamental, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Deste modo, como o agravante nasceu em 15/05/2018 (Certidão de nascimento de id. 9490595, p. 14), não tinha o direito de cursar o primeiro ano do ensino fundamental no ano de 2024, mas sim, em 2025, pois a Resolução nº 02/2018 limitava o ingresso no 1º ano do ensino fundamental ao aluno com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31/03/2024.

Contudo, observa-se que o agravante já estava matriculado no primeiro ano do ensino fundamental desde o início do ano letivo de 2024.

Assim, não havendo notícias de que tenha enfrentado dificuldades de adaptação na rotina curricular (cf. relatório de progresso do aluno de id. 9490595, p. 27), a situação se revela estabilizada, aplicando-se, a seu favor, a teoria do fato consumado, a permitir sua convalidação e, com isso, afastando-se potenciais prejuízos educacionais.

Nem se revelaria adequado, nesse momento, obrigá-lo a retroagir nos estudos, numa observância ao princípio da proibição do retrocesso social, assim como na salvaguarda dos seus superiores interesses.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos ao presente, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MENOR – CORTE ETÁRIO – RESOLUÇÃO CNE 02/2018 – NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADPF 292 - LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE LIMITE ETÁRIO - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA - MATRÍCULA EFETIVADA - ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO JURÍDICA PELO DECURSO DO TEMPO - FATO CONSUMADO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À CRIANÇA. 1. É de se reconhecer, à vista do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 292 pelo STF, a legalidade do ato administrativo que, ao fundamento de limite etário, impede criança com menos de seis anos de idade de se matricular do 1º ano do ensino fundamental. 2.
Não obstante, sendo deferida a medida liminar, posteriormente confirmada em sentença em benefício da menor – que foi matriculada no ensino fundamental há mais de um ano –, tem-se por estabilizada a situação jurídica pelo decurso do tempo. 3. Aplicação, na espécie, da teoria do fato consumado. Observância ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. Jurisprudência do STJ.
4. Sentença confirmada, em reexame necessário.”

(TJ-MG – Remessa Necessária: 52391997920228130024 1.0000.24.129101-2/001, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024) - destaquei

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA. Educação infantil 3. Ano letivo de 2022. Negativa derivada do critério etário, nos termos da deliberação CEE nº. 166/2019. Entendimento firmado no STF, na ADPF nº. 292 e ADC nº. 17, sobre a constitucionalidade do estabelecimento de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental. Parecer CNE/CEB nº. 2/2018 e Portaria nº. 1.035/2018 do Ministério da Educação. Assegurada a possibilidade de mitigação da regra etária às crianças matriculadas e frequentando instituições educacionais, visando progressão de série. Deliberação CEE nº. 166/19. Excepcionalidade não verificada. Não demonstração de que o impetrante cursara etapa de ensino anterior à almejada. Direito líquido e certo, não estaria em tese, evidenciado.
Contexto fático, todavia, que recomendando a manutenção da criança na etapa de ensino infantil deferida pelo Juízo de piso. Situação estabilizada. Aplicação da Teoria do Fato consumado. Observância ao Princípio da Proibição do Retrocesso Social.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.”

(TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 10009860820228260408 SP 1000986-08.2022.8.26.0408, Relator: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 24/10/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 24/10/2022) – destaquei

O agravante permaneceu matriculado no primeiro ano do ensino fundamental em 2024, por força da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, por corolário, já está matriculado e frequentando o segundo ano do ensino fundamental em 2025.

Ademais, verifica-se que o menor Matheus Guimarães Cestari possui, conforme já mencionado, plena exigência pedagógica e cognitiva para, inclusive agora, permanecer no então 2ª ano, sendo certo que determinar o seu retorno ao 1º ano do ensino fundamental, lhe causará sérios prejuízos psicológicos e sociais.

E como alhures dito, não se revela adequado, nesse momento, obrigá-lo a retroagir nos estudos, numa observância ao princípio da proibição do retrocesso social, assim como na salvaguarda dos seus superiores interesses.

Assim, a manutenção da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe.

Por tais razões dou provimento ao recurso para assegurar ao agravante o direito de continuidade dos estudos, agora no segundo ano fundamental, impedindo que ele regrida exclusivamente pelo critério etário.

É como voto.

Desembargador C
onvocado Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003066-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOs: JOSÉ LUIZ FERREIRA e KLERISTON BERTAZO WANDELKKOKEN

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado José Luiz Ferreira nos cadastros de inadimplentes ao argumento de que “
o pleito não se mostra plausível, tendo em vista que o Ministério Público dispõe de meios para realizar a referida inserção extrajudicialmente
”.

Consoante assegurado pelo agravante, o Ministério Público Estadual não dispõe atualmente de meios de negativação extrajudicial de devedores perante serviços de proteção ao crédito, além de reforçar que vem pleiteando, sem êxito, a mesma medida de restrição em desfavor do agravado, desde o ano de 2023.

Não há justificativa legal para negar, de forma abstrata, o requerimento do agravante para incluir o executado em cadastro de inadimplentes, baseando-se tão somente no argumento acima mencionado e, tampouco existe previsão legal expressa de que o exequente pode requerer diretamente aos serviços de proteção ao crédito, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

E o Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, § 3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica n.º 020/2014, firmado entre CNJ e SERASA.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença prolatada em ação de improbidade administrativa. Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa [LIA]. Inclusão do nome do executado inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Indeferimento, pelo juízo, sob o fundamento de que essa inclusão deve ser procedida pela parte interessada. Improcedência dessa argumentação. Agravo de instrumento provido.

1. Nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, ”[a] requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
Assim sendo, inexiste previsão legal expressa de que o exequente pode requerer, diretamente aos

serviços de proteção ao crédito, “a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”
CPC, Art. 782, § 3º. Nesse contexto, a conclusão do juízo está em aberta dissonância com a previsão legal. Nesse sentido, o STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese “Tese jurídica [...]: O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.” (STJ, REsp 1.807.180/PR, TRF1, AG 0045914-29.2017.4.01.0000).

2. Por outro lado, não pode o intérprete “estabelecer distinções onde a própria lei não distinguiu.” (STF, ADI 1075 MC; RE 71284; STJ, REsp 1113175/DF).

(...)

(TRF-1-AG: 10322804120204010000, Relator: Desembargador Federal LEAO APARECIDO ALVES, Data de Julgamento: 05.09.2024, Quarta Turma, Data de Publicação: PJe 05.09.2024)destaquei

O art. 782, § 3º, do CPC permite que, após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o Juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo tal medida também ser deferida.

Além disso, a medida encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que dispõe que ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”

Desse Juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – MÉTODO COERCITIVO – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, C/C ART. 139, IV, AMBOS DO CPC/15 – CABIMENTO – EXAURIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE BENS (RENAJUD E INFOJUD) – POSSIBILIDADE DO SISTEMA SERASAJUD – RECURSO PROVIDO –

1-Viável a inclusão do nome da executada junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas na localização de bens (Renajud e Infojud), porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do pagamento. Inteligência do art. 782, § 3º, c/c art. 139, IV, ambos do CPC/15. Precedentes.

2-Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 0023987-67.2018.8.08.0024 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 01.11.2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3º E 5º). AGRAVO PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (NCPC, art. 782, §§ 3º a 5º).

3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5º).

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.

(TJDF; Proc 0712.18.6.522017-8070000; Ac. 106.3872; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 29/11/2017; DJDFTE 12/12/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 782, § 3º E 139, IV, DO CPC/2015.

Diversamente do que ocorria na vigência do CPC/1973, que nada dispunha a respeito, o novo CPC prevê expressamente a possibilidade do magistrado determinar, a requerimento da parte, a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, consoante art. 782, § 3º.

Além disso, a medida encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, que dispõe que ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Medida de caráter coercitivo, que busca inibir a inadimplência que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação, conferindo maior efetividade ao processo executivo.

Doutrina a respeito. Agravo de instrumento provido.

(TJRS; AI 0002068-20.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil; Julg. 26/04/2017; DJERS 05/05/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Indeferimento da inscrição do nome do devedor no Serasajud. Possibilidade. Ferramenta disponível ao credor pelo CPC/2015 para garantir a efetividade da ação de execução definitiva de título judicial. Aplicação do disposto no art. 782, §3º, do CPC. Princípios da celeridade processual e efetividade. Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO. (

TJSP; AI 2269850-31.2020.8.26.0000; Ac. 14556914; Ibiúna; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 20-04-2021; DJESP 28-04-2021; Pág. 2443).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 DO STJ.

1. Conforme decidido pelo STJ no Tema 1026, em execução fiscal é cabível a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD, independente do esgotamento prévio de outras medidas, salvo se vislumbrar o Juízo alguma dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na CDA.

2. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF 4ª R.; AG 5045990-47.2018.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 14-04-2021; Publ. PJe 14-04-2021).

A inscrição do nome do agravado nos órgãos de restrição ao crédito é medida coercitiva adequada para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.

E visa, outrossim, a proteção social de todos os que eventualmente se envolvem em qualquer negócio com o agravado.

Nada impede, contudo, que a inscrição seja imediatamente cancelada caso o agravado efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, §§ 3º a 5º).

Por estas razões, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes e determinar a sua inserção por meio do Sistema Serasajud.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)